Tribunal: STF
Processo: ARE 1569533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. APOSTILAMENTO. ANULAÇÃO. CRÉDITOS DA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA.



    1. O contrato discutido teve origem em pregão eletrônico em que a proposta vencedora seria aquela que oferecesse maior desconto sobre os preços de tabela dos livros necessários - quanto maior o desconto oferecido pela licitante, menor seria o preço pago pelo IFPR pela obra requisitada, pelo que a licitante correspondente, então, se sagraria vencedora do certame. Neste contexto, a parte autora, oferecendo desconto de 38,10%, sagrou-se vencedora da licitação.



    2. O reconhecimento da dívida na forma pretendida pela parte autora depende da análise da possibilidade ou não de a administração pública reduzir o percentual de desconto fixado no contrato, de 38,10% para aproximados 23,10%.



    3. A alteração no percentual de desconto, com efeito retroativo à data de formalização da avença, gera evidente ofensa ao princípio da licitação, atraindo o dever imediato de revisão do ato pela administração. Ao promover a alteração do desconto com data retroativa à da celebração do próprio contrato, o 2º termo de apostilamento permitiu a celebração do contrato com empresa que não concedeu o maior desconto, em ofensa ao previsto no Pregão Eletrônico n. 01/2015-IFPR e em detrimento de outras propostas mais vantajosas para a Administração oferecidas pelos demais concorrentes. Isso porque, se a apelante, ao participar do Pregão em referência, tivesse oferecido, desde o início, o percentual de desconto de 23,10% ora proposto, conforme pretendeu em pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sequer sairia vencedora da licitação.



    4. A anulação dos apostilamentos se lastreia no princípio da autotutela da administração, nos termos do artigo 53, da Lei n° 9.784/1999, já há muito consagrado na jurisprudência, vide o teor das Súmulas n° 346 e n° 473 do e. STF. Ademais, o ato que anulou os termos de apostilamento ora discutidos foi devidamente fundamentado, atendendo às exigências legais.



    5. Válida a anulação dos termos de apostilamento, e após se verificar se ainda haveria valores a serem pagos à parte autora, cotejando-se o valor pago a maior pelo IFPR à parte autora em função do desconto incorreto de 23,10% e o valor das notas fiscais emitidas e não pagas, conclui-se pela inexistência de crédito em favor da contratada.



    6. Apelação a que se nega provimento. Mantida integralmente a sentença atacada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente